Tribunal: TJDFT
Processo: 0743585-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743585-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: W &amp; E SERVICOS TECNICOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por W &amp; E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. contra ato decisório da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL que indeferiu recurso administrativo para anulação do ato de procedimento licitatório que adjudicou e homologou o objeto contratual em favor da vencedora do certame, L. M. C. ENGENHARIA LTDA. Cuida-se de licitação, na modalidade pregão eletrônico, promovida pela SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL para contratação de empresas especializadas em limpeza, tratamento, conservação e manutenção das piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal, pelo prazo de 12 meses. O impetrante sustenta violação às Leis 8.666/1993 e 10.520/2022 e aos princípios gerais da licitação, além das normas previstas nos itens 11.4.1.3, 11.4.1.4 e 11.7.1 ao argumento de que: 1) não houve comprovação da qualificação técnica da sociedade vencedora, que apresentou documentos ideologicamente falsos, especialmente nota fiscal do dia 16/11/2022, com data posterior ao atestado de capacidade técnica e após um ano da efetiva prestação do serviço, ocorrida em 28/12/2021; 2) o contrato social, assinado em nome da única sócia em 28/12/2021, é viciado, pois só houve registro dessa condição em cartório apenas em 18/10/2022 e o reconhecimento das firmas só ocorreu em 20/10/2022, poucos dias antes do prazo da habilitação; 3) a inclusão da atividade de limpeza e tratamento de piscinas no objeto social também só ocorreu às vésperas da licitação, em 17/10/2022; 4) antes do certame, a vencedora não havia emitido nenhuma nota fiscal quanto aos serviços prestados no último ano; 5) o documento de responsabilidade técnica em nome de TATIANE SOUZA GROBÉRIO também é falso, pois a sua inclusão só se deu em 29/11/2022, indício de que essa profissional não era de fato contratada pela L. M. C. ENGENHARIA LTDA.; 6) ausência de qualificação econômico financeira, pois não havia registros de faturamento antes da emissão da única nota fiscal utilizada no certame e tampouco foi exigida a prova da integralização do contrato social no valor de R$ 200.000,00; 7) a exigência de emissão de nota fiscal de serviços prestados decorre de lei (Lei 8.946/1994) e a adequação dos documentos sociais deve preceder ao procedimento, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório, motivo pelo qual deve ser inabilitada nos termos do item 20.4.3 do edital. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do pregão eletrônico no 16/2022 – COLIC/SUAG/SEL/DF – RETIFICADO No 02, Processo no 00220-00006337/2022-87 até o julgamento da causa. No mérito, a concessão da segurança e a confirmação da tutela, para declarar a ilegalidade do ato coator de habilitação da licitante L.M.C ENGENHARIA LTDA., com a sua, consequente, exclusão do certame, inclusive eventual contrato firmado entre as partes e determinar o prosseguimento da licitação a partir do ato ilegal, com a convocação da próxima colocada para análise da habilitação, nos termos do edital. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A ação constitucional é cabível, pois trata, em tese, de violação de direito comprovável por prova documental e sem necessidade de dilação probatória. O ato impetrado é comissivo ou omissivo proferido por autoridade pública ou a ela equiparada. Conheço do mandado de segurança. Passo à análise do pedido de liminar. A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo impetrante não refletem a probabilidade de concessão da segurança. Inicialmente, é fato incontroverso que a L. M. C. ENGENHARIA LTDA., vencedora da licitação, realizou, até as vésperas do certame, diversas alterações em seu quadro societário para adequar-se aos requisitos legais e editalícios, no que se refere às qualificações técnica e econômico financeira. Entretanto, esse procedimento é lícito, nos termos da legislação e do edital do pregão eletrônico no 16/2022. A propósito, os arts. 30 e 31 da Lei 8.666/1993 assim dispõem - na parte que interessa: “Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; (...) § 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos (...) § 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. (...)” “Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação. § 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. § 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. § 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. (...) § 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. A situação registral exigida das sociedades licitantes é a consolidada na data da entrega das propostas. Portanto, todas as alterações contratuais apontadas na petição inicial são permitidas. Por consequência, não há que se falar em falsidade ideológica dos documentos apresentados: as circunstâncias apontadas pelo impetrantes são facilmente verificáveis pelos participantes e pela Administração Pública mas tiveram por objetivo apenas à adequação da sociedade os requisitos previstos no edital, para que pudesse ser habilitada, em caso de sagrar-se vencedora na apresentação da proposta mais vantajosa, o que ocorreu. Por outro lado, não há demonstração de que os atos registrais da sociedade e da indicação de responsável técnico sejam fraudulentas. Apenas foram reorganizadas e providenciadas até a data limite prevista no edital de licitação. No que concerne à qualificação econômico-financeira, a lei só exige o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, qual seja, o do ano de 2021, que coincide com a constituição da sociedade empresária. Naturalmente, seu balanço só constará, no ativo e no passivo, o patrimônio líquido, no caso, de R$ 200.000,00, valor superior ao patamar de 10% do valor da contratação (R$ 120.000,00). Assim sendo, a empresa, por possuir os mesmos valores no balanço exigível, alcançou o índice mínimo de liquidez (igual a 1) usualmente utilizado no mercado. Quanto à nota fiscal, registre-se inicialmente que não se trata de exigência legal. A habilitação se limita ao fornecimento de atestados por pessoas jurídicas de direito privado. Apesar disso, a apresentação da nota fiscal consta como exigência do edital, bem como a juntada do contrato de prestação do serviço predito, com firma reconhecida (item 11.4.1.4.3). Todavia, a emissão da nota à época da prestação dos serviços não é exigível no edital. Não há impedimento de comprovação posterior dos serviços por este ou por outros documentos. Portanto, embora emitida pela licitante vencedora meses após a prestação dos serviços, a nota é apta para a comprovação mínima da capacidade técnica. Ressalte-se, ainda, que os princípios da Administração Pública e da licitação, nesta análise preliminar, foram observados. Todos os documentos da L. M. C. ENGENHARIA LTDA. foram analisados pelo pregoeiro que, para confirmar as informações da habilitação, procedeu a diversas diligências para confirmar, suficientemente, a capacidade técnica e financeira da adjudicatária do certame, por meio de pesquisas e consultar na internet e entrevistas com a sociedade que contratou anteriormente seus serviços. Tais diligências visam, ainda, à preservação do resultado final em favor da vencedora: é lícito o suprimento de documentos faltantes (não foi o caso) para a manutenção da proposta mais vantajosa de melhor preço, conforme previsão expressa nos itens 20.2, 20.4.2 e 20.4.6 do edital. Finalmente, não está comprovado o periculum in mora, consistente na existência de lesão grave ou de difícil reparação ao patrimônio público ou à saúde pública. Também não há que se falar em risco de inexequibilidade do objeto da licitação. Conforme também diligenciado pelo pregoeiro (v. decisão impetrada – ID 42469166), questionou-se o fato de certos itens de serviços terem sido arrematados com descontos superiores a 50% e, um deles, superior a 70%. Entretanto, a adjudicatária reafirmou os termos de sua proposta e a capacidade plena de cumprimento de todo o objeto contratual mediante a proposta de preços oferecida. No mais, não há demonstração mínima de que o objeto contratual seja descumprido, por impossibilidade técnica ou financeira. INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu órgão de representação judicial (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação na condição de custos juris (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator